Tribunal: TJES
Processo: 5001527-44.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-44.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL POR INFRAÇÃO INDIVIDUAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal movidos contra o Município de Viana, os quais buscavam a nulidade de multa administrativa imposta pelo PROCON local. A sanção, no valor de R$ 12.393,98, decorreu de processo administrativo instaurado a partir de reclamação individual de consumidora sobre cobrança indevida em cartão de crédito, sendo a penalidade mantida e inscrita em dívida ativa após inércia do banco quanto à defesa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal é nula por ausência de motivação, violação ao contraditório, ampla defesa e princípios da legalidade e reserva legal; (ii) estabelecer se o valor da sanção imposta observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON possui legitimidade e competência para aplicar multa administrativa com base no poder de polícia, mesmo quando decorrente de reclamação individual de consumidor, conforme previsto no art. 56, I, do CDC e reiteradamente reconhecido pelo STJ.

A alegação de nulidade do processo administrativo não prospera, pois restou demonstrado que o banco foi regularmente notificado, tendo optado por não apresentar defesa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal.

A existência de infração às normas consumeristas restou evidenciada diante da ausência de manifestação da instituição financeira no curso do procedimento administrativo instaurado para apurar a cobrança indevida.

A multa imposta respeita os critérios do art. 57 do CDC – gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor –, sendo também compatível com a jurisprudência da Corte quanto ao seu valor e com o caráter pedagógico da sanção.

A dosimetria da penalidade não configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, tampouco afronta os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O PROCON municipal tem legitimidade para impor multa administrativa com base em reclamação individual, no exercício regular de seu poder de polícia.

A ausência de defesa no processo administrativo valida a sanção aplicada, não havendo nulidade quando respeitado o contraditório e a ampla defesa.

O valor da multa fixado de acordo com os critérios legais do CDC, em especial a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, é legítimo e proporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e da Fazenda Pública de Viana – Comarca da Capital (evento nº 13867328), que, nos embargos à execução movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE V
IANA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13867329, em resumo, a instituição financeira apelante alega o seguinte:
(i)
nulidade das decisões administrativas que deram ensejo à inscrição em dívida ativa, por ausência de fundamentação, de descrição do fato gerador e de observância ao contraditório e à ampla defesa;
(ii)
desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da multa imposta, considerando a ausência de conduta ilícita e a falta de gradação conforme preceitos legais do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
existência de desvio de finalidade no agir da administração, configurando viés meramente arrecadatório e enriquecimento sem causa do ente público;
(iv)
ilegitimidade do título executivo formado, por não representar obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 803, I e II, do CPC, art. 2º, §5º, I da Lei nº 6.830/80 e art. 202, I do Código Tributário Nacional; e
(v)
afronta ao princípio da reserva legal e ao princípio da legalidade, pela inadequada normatização de sanções voltadas exclusivamente às instituições financeiras, o que caracterizaria prática discriminatória.

No caso concreto, observa-se que o PROCON do
MUNICÍPIO DE VIANA
julgou subsistente a reclamação nº 159/2011, instaurada por Mariana Camilo da Silva, o que resultou na condenação do banco apelante ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 12.393,98 (doze mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) (evento nº 13867322).

A sanção foi imposta após a tramitação de processo administrativo no qual, embora notificado tanto para comparecimento em audiência conciliatória quanto para apresentação de defesa, o
BANCO BRADESCO S/A
permaneceu inerte, ou seja, sequer refutou as alegações da parte autora quanto à cobrança indevida em cartão de crédito relativa a compra efetuada em outro estado da federação.

Após o manejo da execução fiscal, a recorrente opôs embargos almejando a declaração de nulidade da decisão proferida no referido processo administrativo com o consequente cancelamento da multa imposta pelo PROCON que fora inscrita em dívida ativa (CDA nº 6/2018, fls. 12/13 do evento nº 13867325).

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, o que denota que a sentença está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar na ausência de violação às normas consumeristas, tendo em vista que o apelante negligenciou o processo administrativo deflagrado a partir da reclamação da consumidora, visto que, apesar de notificado, sequer compareceu naqueles autos para esclarecer os fatos que ensejaram a aplicação da multa.

Por conseguinte, percebe-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, tendo a recorrente a oportunidade de exercer plenamente o direito de defesa perante o órgão de defesa ao consumidor.

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que valorada de acordo com a gravidade da infração e com o porte da instituição bancária reclamada, bem como que respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Acrescente-se, ainda, que a multa fixada no patamar de R$ 12.393,98 (doze mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos semelhantes de violação às normas consumeristas, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. VALOR DA MULTA FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
3. Reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, tem-se que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra adequado, posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a manutenção da sentença ora atacada.
4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0029303-61.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/07/2021; DJES 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA. VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.
2 - Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ R$12.000,00 (doze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0024343-68.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/05/2022; DJES 30/06/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Considerando o trabalho adicional do procurador municipal, ao apresentar contrarrazões ao apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da multa exequenda, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

Logo, a obrigação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios atingirá o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da sanção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.